Tribunal: TJMT
Processo: 1012281-95.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012281-95.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - CPF: 037.510.369-46 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – MULTA DO PROCON – SUSPENSÃO DA PENALIDADE – POSSIBILIDADE – DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento solene dos Tribunais Pátrios, aplicar-se-á os regramentos do Código Tributário Nacional, nos casos em que não se discute débito de origem tributário, de maneira subsidiária e análoga.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Calcenter – Calçados Centro-Oeste Ltda
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória no 1006304-33.2016.8.11.0041 (PJe) ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela pretendido pelo Recorrente, este que objetivava a suspensão da exigibilidade de multa aplicada pelo PROCON.

O Agravante, em síntese, assevera que a decisão objurgada foi equivocada, eis que não se atentou ao fato de que a decisão administrativa, esta que deu origem à multa aplicada, é nula, em face de ir de encontro ao que é estipulado pela legislação pátria, e contrariar princípios constitucionais.

Aponta, também, que realizou o depósito integral da dívida, no intuito de garantir a execução, e suspender sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

Por fim, então, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que se suspenda a exigibilidade da multa.

Há pedido de antecipação de tutela, e, consoante decisão de ID no 1394830, a liminar foi indeferida, entretanto, foram opostos Embargos de Declaração pelo Agravante, e, mediante decisão de ID no 1671453, foi reconhecido vício na decisão que rejeitou a pretensão liminar, logo, acolheu-se o recurso, e a antecipação de tutela recursal foi concedida.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID no 1667733, oportunidade em que rechaça os argumentos tecidos, ponto a ponto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 2144501, manifesta-se no sentido de que não há,
in casu
, interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020